Tribunal: TJES
Processo: 5005193-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005193-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON GILIARD CAETANO PIRIS
RECORRIDO: MARCELO PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1780360).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WANDERSON GILIARD CAETANO PIRI
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que deve ser reconhecida a legitimidade passiva do recorrido;
d)
que deve ser aplicado os efeitos da revelia ao recorrido, pois ele não compareceu em audiência;
e)
que o recorrente é o proprietário do veículo efetuando a venda do bem para o recorrido;
f)
que o recorrido não realizou a transferência do veículo para seu nome;
g)
que recebeu diversas multas em sua residência;
h)
que o recorrido não realizou o pagamento das multas, IPVA e licenciamento do veículo;
i)
que o ônus da ausência de transferência do veículo para o nome do recorrido não deve ser imputado ao recorrente, devendo o recorrido ser compelido a efetivar a transferência;
j)
que houve a prática de ato ilícito;
k)
que faz jus aos danos materiais e morais;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve ser responsabilizado pela ausência de transferência do veículo para seu nome, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da demanda.

Primeiramente, no que se refere a decretação de revelia do recorrido, apesar da parte não ter comparecido em audiência, tenho que a aplicação dos efeitos da revelia não são absolutos
[1]
, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que o magistrado acolha como verdadeiras as pretensões arguidas pela parte autora, sendo necessário comprovar o que foi alegado, não tendo o recorrente se desincubido de tal ônus.

Isto porque, depreende-se dos autos que o recorrente além de não ter utilizado o veículo, financiou-o para seu cunhado (JOÃO WESLEY), que repassou o bem para o recorrido, e este transferiu para terceiro que se desconhece e encontra-se em lugar incerto e não sabido.

Assim, tal como reconhecido de forma acertada pelo Juízo
a quo
, o recorrido é parte ilegítima na relação processual, já que não manteve qualquer relação jurídica com o recorrente.

Aliás, o veículo foi repassado para o cunhado do recorrente e ele que não transferiu o bem para o seu nome, sendo a responsabilidade em relação às multas produzidas por terceiros do adquirente do bem, ainda que a relação negocial tenha existido sem a devida formalidade necessária, como o registro no DETRAN.

Portanto, tenho que o recorrido, de fato, não tem legitimidade passiva para que o recorrente requeira as obrigações e responsabilidades decorrentes da ausência de transferência do veículo, razão pela qual tenho que a sentença resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo. Não se desincumbindo a autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida, já que não há falar em inversão do ônus da prova, para compelir o réu à apresentação de comprovante de supostos depósitos por ele recebidos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.582429-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. MULTAS E DÉBITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.